Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723483-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATUSALEM PEREIRA DO NASCIMENTO, CELIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Matusalém Pereira do Nascimento e Outro(s) contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n° 0708466-50.2022.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Recebo em parte a emenda de ID 156159629 - fl. 52. Indefiro a gratuidade de justiça requerida pelos autores. Apesar do que eles defendem, não vislumbro a presença de hipossuficiência econômica dessas partes, pois, pela documentação carreada, a renda mensal familiar é de mais de R$ 7.500,00, valor cinco vezes superior ao salário mínimo vigente. Com efeito, ficam os requerentes intimados para recolherem as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual.” Os Agravantes reiteram, em sede recursal, o pedido de concessão da justiça gratuita. Aduzem ter firmado declaração de hipossuficiência e não possuírem condições financeiras de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência. Relatam que “o autor é aposentado por doença, e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e a segunda autora, não tem vínculo empregatício, é apenas do lar”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhes seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretendem os Agravantes que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhes seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. No caso dos autos, o pedido de justiça gratuita deve ser deferido, pois os Agravantes comprovaram a alegada e atual hipossuficiência. Analisando os autos, verifica-se que o primeiro Agravante aufere renda mensal bruta de aproximadamente R$ 4.264,00 e líquida de R$ 2.742,46. A segunda Agravante, por sua vez, encontra-se desempregada, conforme demonstra sua carteira de trabalho (Id. 144494355 dos autos de origem), e percebe apenas o benefício de prestação continuada, no valor de R$ 1.302,00 (Id. 156201758 dos autos de origem). Além disso, o primeiro Agravante demonstrou que foi aposentado por invalidez (Id. 144494358 dos autos de origem) e que se encontra em tratamento contínuo da doença que o acometeu, o que vem lhe exigindo, além dos gastos cotidianos, despesas com medicamentos regulares, consoante demonstram os receituários e relatórios médicos anexados ao presente recurso (Id. 47839839). De fato, os documentos acostados aos autos comprovam que os Agravantes não possuem renda elevada e, ainda têm gastos permanentes com saúde, a indicar que o pagamento das custas processuais, no momento, poderá comprometer o sustento próprio e da família. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. É presumível que a existência de um membro da família portador de doenças graves, que exigem acompanhamento médico e cuidados específicos constantes, acarreta um comprometimento adicional do orçamento familiar, devendo tal circunstância ser levada em consideração para fins de análise da capacidade financeira da parte para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. 2.1. Emergindo dos elementos de prova carreados aos autos a conclusão de que a agravante, a despeito de auferir remuneração mensal pouco superior a 5 (cinco) salários-mínimos, é genitora de uma criança portadora de nanismo, autismo e má formação congênita, exigindo a realização de gastos adicionais para custeio de tratamento médico e farmacológico, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1671618, 07408086820228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. 1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Comprovada a existência de gastos médicos do recorrente com sua família, que comprovam sua hipossuficiência, há de se lhe conceder a gratuidade postulada. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1652015, 07124855320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça aos Agravantes. Dispenso informações. Comunique-se. Desnecessária a intimação do Agravado para contrarrazões, pois a relação processual ainda não está completa. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora